Tribunal: TJSP
Processo: 1112318-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pela promitente-compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Devolução que deve abarcar o montante despendido pela parte autora a título de comissão de corretagem (art. 475 do CC). Sentença mantida. Recurso

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pela promitente-compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Devolução que deve abarcar o montante despendido pela parte autora a título de comissão de corretagem (art. 475 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112318-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAFISA
S/A, é apelada MIRIAM ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1112318-36.2019.8.26.0100 -Voto no 29564
2
Voto n. 29564

Apelação n. 1112318-36.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 37a VC do Foro Central
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Gafisa S/A
Apelado(s):
Miriam Alves Ferreira
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de
compra e venda de unidade imobiliária.
Inadimplência
absoluta
da
promitente-
vendedora. Aplicabilidade do CDC. Restituição
integral dos valores pagos pela promitente-
compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do
STJ. Devolução que deve abarcar o montante
despendido pela parte autora a título de
comissão de corretagem (art. 475 do CC).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara procedente a
ação de rescisão contratual para rescindir o compromisso de
compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré na
restituição integral dos valores pagos pela autora a título de preço
do imóvel negociado, bem como da verba de corretagem (fls.
256/260); apela a vencida asseverando, em síntese, que: a) não
há se falar em culpa de sua parte na rescisão do negócio jurídico,
a qual deve ser operada nos moldes pactuados; b) sobre o
montante objeto de devolução devem incidir juros moratórios a
partir do trânsito em julgado; c) é descabida a condenação na
restituição do montante pago a título de comissão de corretagem,
cuja cobrança foi regular (fls. 262/278).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 547/561).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1112318-36.2019.8.26.0100 -Voto no 29564
3
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
Trata-se de ação para restituição de
valores pagos e indenização em decorrência de rescisão
contratual de negócio imobiliário.
Constata-se dos autos que a autora
celebrara com a ré um compromisso de venda e compra do bem
imóvel descrito na exordial.
Aduz a autora a tese de inadimplemento
contratual da ré ante o atraso na entrega do imóvel.
Fixadas essas premissas, o balanço dos
elementos de convicção amealhados permite constatar que, de
fato, restara incontroverso o atraso na conclusão do
empreendimento imobiliário.
Com
efeito,
a
entrega
da
unidade
habitacional estava prevista para 01/08/2020, já contados os 180
dias do prazo de tolerância, o que não ocorrera.
Inexorável,
pois,
reconhecer
o
inadimplemento absoluto da ré.
Nessa senda, diversamente do que pugna
a recorrente, a rescisão contratual é motivada, sim, pelo seu
inadimplemento.
Ademais,
o
referido
comportamento
negativa o dever de confiança, transparência e boa-fé objetiva
(art. 421 do CC), caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio
contratual.
Aplicável o regime do CDC, temática
iterativa nesta Corte e no C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1112318-36.2019.8.26.0100 -Voto no 29564
4
A hipótese é de interpretar-se o negócio do
modo mais favorável aos aderentes (art. 47 do CDC), aplicando-
se o princípio da transparência e vulnerabilidade do consumidor
(arts. 4o, caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC).
De rigor, portanto, a manutenção do
julgado monocrático nos moldes em que prolatado, o qual ainda
se afina com o enunciado da recente Súmula 543 do C. STJ, in
verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido
ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.”
A aludida restituição dos valores, ante a
inadimplência
da
apelante,
deve
englobar
os
valores
despendidos pela autora a título de comissão de corretagem,
mormente porque a contratante inocente deve ser ressarcida por
todos os prejuízos experimentados em função da rescisão do
negócio jurídico (art. 475 do CC).
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da
condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator